Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo agravado1, aos agravantes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Expirado o interregno, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento dos recursos aviados. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66032110 (fls. 37/67).